Tribunal: STF
Processo: Rcl 62219
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional proposta por Débora Cristina Adorno e outros, contra a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo - TJSP, que determinou a remoção de famílias vulneráveis sem a adoção de regime de transição, imposto pelo decidido na ADPF 828/DF, em especial o encaminhamento dos autos ao Grupo de Apoio às Ordens Judiciais de Reintegração de Posse (GAORP).



    Afirmam os reclamantes que existem duas ações que discutem a desocupação do imóvel: (i) reintegração de posse n. 1001077-91.2018.8.26.0100, movida pelos supostos proprietários; e (ii) ação de obrigação de fazer e não fazer n. 1014082-54.2023.8.26.0053, proposta pelo Município de São Paulo.



    A respeito da demanda proposta pelo Município de São Paulo, argumentam aos reclamantes:



    “Cabe destacar que a municipalidade de São Paulo acompanha a ocupação desde 2018. Depois da queda do prédio Wilton Paes de Almeida, a Prefeitura mapeou 51 ocupações no centro de São Paulo para acompanhamento pela sociedade civil, órgãos do sistema de justiça e Executivo Municipal. Portanto, há 5 anos o imóvel localizado na Al. Nothmann, nº 915, é acompanhado sistematicamente pelas instituições de Estado e Sociedade Civil, esta articulação será pormenorizada no item “b” a seguir.



    Assim, sem qualquer justificativa, a municipalidade ajuíza ação de obrigação de fazer e não fazer em face dos moradores e proprietários do imóvel, requerendo liminarmente a remoção das famílias.



    A liminar foi deferida em primeira instância, foi interposto Agravo de Instrumento, o efeito suspensivo foi concedido, porém, o recurso quando julgado autorizou a remoção liminar, mediante qualquer atendimento (habitacional ou não, como abrigo público) a ser determinado pela primeira instância, portanto, as famílias serão removidas antes dessa delimitação.”



    Ao final, requer a procedência do pedido, nos seguinte termos:



    “Ante o exposto, requer-se a Vossa Excelência, muito respeitosamente e em caráter de urgência, que, considerando a gravidade da situação e imposição da aplicação do regime de transição, o manifesto perigo da operação de remoção neste momento sem qualquer das medidas estabelecidas e a violação das cautelas impostas por esta C. Corte Constitucional, suspenda a r. decisão reclamada, para, ao final, reformá-la em conformidade com o quanto decidido na quarta tutela provisória incidental da ADPF nº 828/DF, suspendendo-se o cumprimento da remoção até o julgamento da Reclamação para, ao final, impor a observação integral do regime de transição.”



    É o relatório. Decido.



    Os reclamantes sustentam que o ato impugnado deixou de observar o decidido na ADPF 828/DF, referendado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, em 2/11/2022, que determinou:



    “(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; ( b ) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.” (grifei)



    A decisão impugnada, por outro lado, afastou o regime de transição imposto por este Supremo Tribunal Federal, em razão do imóvel a ser desocupado ser considerado de risco:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que deferiu medida liminar de reintegração de posse em favor do Município de São Paulo - Irresignação dos ocupantes Parcial cabimento - Ocupação situada em área de risco, o que afasta o regime de transição estipulado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 828/DF - Ausente comprovação do Poder Público de que há urgência na remoção a ponto de permitir o absoluto desrespeito aos direitos fundamentais dos ocupantes - Liminar de reintegração de posse que deve ser mantida, condicionando-se o seu cumprimento à atuação positiva do Município de São Paulo no sentido de promover assistência habitacional às famílias desalojadas, seja por meio do aluguel social, seja pelo acolhimento em abrigos públicos ou instituições congêneres, etc - Efetiva fruição dos benefícios que ainda se sujeita aos termos dos respetivos regramentos legais, sem qualquer prejuízo à isonomia e nos limites das previsões orçamentárias e fiscais do Município, aferição esta que deve ser feita na via administrativa - Precedentes da Seção de Direito Público dessa Corte de Justiça - Decisão reformada em parte Recurso parcialmente provido.” (doc. eletrônico 10, p. 1, grifei)



    Apesar do teor da decisão reclamada, baseada no risco da ocupação, observo que o TJSP também reconhece que não existe urgência na medida de retirada dos moradores do local, uma vez que impôs ao Município de São Paulo a promoção de assistência habitacional aos desabrigados.



    Além disso, há informação de que, na reintegração de posse n. 1001077-91.2018.8.26.0100, proposta pelos supostos proprietários, já existe audiência redesignada no GAORP para o dia 9/11/2023. Ou seja, é possível que a questão seja solucionada de forma breve e definitiva, mediante acordo perante o órgão especializado do TJSP para tratar de casos desse jaez.



    Nesse contexto, em uma análise preliminar, há aparente afronta da decisão reclamada a decisão vinculante deste Supremo Tribunal Federal, proferida nos autos da ADPF 828/DF.



    Também há perigo na demora, pois a remoção dos moradores poderia ser feita, em tese, imediatamente, sem a adoção das regras de transição impostas pela ADPF 828/DF. 



    Posto isso, defiro parcialmente a medida liminar para, em obediência ao decidido na ADPF 828/DF, os autos sejam remetidos e analisados pelo GAORP, previamente a eventual desocupação forçada dos moradores. Saliento que a audiência já designada nos autos da reintegração de posse n. 1001077-91.2018.8.26.0100 poderá ser aproveitada para tal finalidade. 



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TJSP.



    Requisitem-se informações (art. 989, I, do CPC).



    Cite-se o beneficiário do ato impugnado (art. 989, III, do CPC).



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator